Tribunal: TJDFT
Processo: 0753513-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ASSOCIAÇÃO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI 14.735/2023. REPRESENTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. LIBERAÇÃO DO PRESIDENTE DO SINDICATO. REPRESENTAÇÃO ASSEGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO AO APELO.
1. a Lei 14.735/23, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civil, assegurou a concessão de licença remunerada para o desempenho de mandato classista a dirigentes de associação, desde que comprovada a abrangência territorial do ente federativo e a maior representatividade por cargo, entre outros requisitos.
2. No caso dos autos, ausente a prova da maior representatividade da associação autora.
3. Lado outro, o artigo 12-D, da Lei no 9.264/1996, assegura a licença remunerada ao servidor eleito para a presidência do sindicato representativo da categoria que, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, compõe-se dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Policial de Custódia, o que evidencia a garantia da licença sindical a categoria.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.